Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-67.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020315-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 955.208.055-04 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FRAUDE – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor, considerando a situação econômica da empresa condenada, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL nº 1020315-67.2016.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para: (i) declarar inexistente o débito em debate; (ii) condenar a apelada a indenizar moralmente a apelante no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora, desde a data do arbitramento e; (iii) condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A recorrente, em suas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença atacada para majorar o
quantum
indenizatório para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

No id. 4322301 foi deferido o benefício da justiça gratuita e invertido o ônus da prova.

Em contrarrazões de id. 42641045, a empresa apelada refuta,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante alega que o valor do dano moral, em razão da instituição de telefonia apelada ter inscrito indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser majorado.

Não se discute aqui a responsabilidade da empresa recorrida, mas apenas o valor do prejuízo moral enfrentado pela recorrente.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico da ré, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela autora e impedir reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara,
entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável
, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para a ofensora, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa da ofendida.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020